Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

I – Evidenciado pela análise dos extratos que a conta-poupança da agravada-devedora não é utilizada como conta corrente, portanto, não tem sua natureza desvirtuada, o numerário nela bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, é impenhorável, art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a r. decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinou a sua liberação.

II – Agravo de instrumento desprovido.